Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-45.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prova pericial - Indeferimento – Exame de papiloscopia na bolsa que continha as drogas – Questão irrelevante ao esclarecimento dos fatos – Juiz, destinatário da prova, que pode e deve avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova – Ausência de prejuízo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prova pericial - Indeferimento – Exame de papiloscopia na bolsa que continha as drogas – Questão irrelevante ao esclarecimento dos fatos – Juiz, destinatário da prova, que pode e deve avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova – Ausência de prejuízo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Prova eficiente e definitiva para a condenação – Negativas isoladas nos autos – Circunstâncias que evidenciam que as drogas apreendidas eram para entrega a terceiros – Desclassificação da conduta para o art. 28 ou art. 37, ambos da Lei de Drogas – Impossibilidade – Condenações mantidas;
Tráfico de entorpecentes – Penas base estabelecidas no mínimo legal – Réus reincidentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Redução da pena de multa – Não cabimento – Regime correto – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
Registro: 2020.0000729031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500695-45.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
LUCIVALBER DA SILVA SOUSA e VILMAR FERREIRA TAVARES DE MELO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
Tráfico de entorpecentes – Prova pericial -
Indeferimento – Exame de papiloscopia na bolsa
que continha as drogas – Questão irrelevante ao
esclarecimento dos fatos – Juiz, destinatário da
prova, que pode e deve avaliar a conveniência e
oportunidade de determinada prova – Ausência
de prejuízo – Cerceamento de defesa –
Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Palavra dos policiais seguras e coerentes –
Prova eficiente e definitiva para a condenação –
Negativas isoladas nos autos – Circunstâncias
que evidenciam que as drogas apreendidas eram
para entrega a terceiros – Desclassificação da
conduta para o art. 28 ou art. 37, ambos da Lei
de Drogas – Impossibilidade – Condenações
mantidas;
Tráfico
de
entorpecentes
–
Penas
base
estabelecidas
no
mínimo
legal
–
Réus
reincidentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 – Impossibilidade – Redução da pena
de multa – Não cabimento – Regime correto –
Recursos improvidos.
Vistos.
LUCIVALBER
DA
SILVA
SOUSA
e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
VILMAR FERREIRA TAVARES DE MELO, qualificados nos autos,
foram denunciados, processados e ao final condenados, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Antonio Canali Campanella,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, como incursos no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 344/349).
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 2 de abril
de 2019, por volta das 12 horas, na Rua Nova Jersei, Vila Santa Rosa, na
cidade de Mauá, traziam consigo, para fins de tráfico, 92 eppendorfs com
cocaína (77g) e 119 pinos com crack (22g), substâncias entorpecentes,
capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inconformados recorrem os réus condenados. A
Defesa do corréu Vilmar busca a nulidade do processo por cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de prova requerida. No mérito, pedem a
absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação, respectivamente,
para um dos crimes previstos no art. 28 ou art. 37, ambos da Lei no
11.343/06. Além disso, Vilmar requer a redução da pena base, a aplicação
máxima do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a redução da pena de
multa e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito. Por
fim, os acusados pleiteiam a fixação de regime mais brando (fls. 364/384 e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
385/406).
Recebidos os recursos (fls. 404), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 407/410).
Regularmente processados os apelos, a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos
recursos (fls. 456/468).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos por
Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares contra a r. sentença
de fls. 344/349, que julgou procedente a ação penal e os condenou, por
infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente reconhecer que o pedido de liberdade em favor do corréu
Lucivalber está prejudicado com o julgamento da apelação.
Por outro lado, não merece prosperar a preliminar
de cerceamento de defesa arguida pela Defesa do corréu Vilmar.
Na verdade, o pedido para exame de papiloscopia
foi formulado logo na defesa prévia (fls. 162/169) e bem rejeitado pelas
decisões de fls. 194/196 e 235, porque como se viu era mesmo
desnecessário e irrelevante ao esclarecimento dos fatos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
Isso porque, o juiz é o destinatário da prova e a
ele compete a condução do processo, inclusive com indeferimento de
providências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso acarrete
cerceamento de defesa.
Como já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o
do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (RHC 126853
AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015,
acórdão eletrônico DJe-182 divulg 14-09-2015 public 15-09-2015).
E ainda: “Conforme remansosa jurisprudência
desta Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o
magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de
convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória
que repute impertinente, desnecessária ou protelatória...” (HC 106734,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em
15/03/2011, processo eletrônico DJe-082 divulg 03-05-2011 public
04-05-2011).
Por aqui, o exame de papiloscopia, repita-se, em
nada interferiu no esclarecimento da questão – sendo suficiente a prova
oral e a apreensão de razoável quantidade de drogas – de maneira que, não
sendo arbitrário o indeferimento e não se vislumbrando qualquer prejuízo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
para a Defesa, ou para o convencimento do julgador, fica rejeitada
preliminar.
No mérito, a absolvição dos réus era mesmo
impossível, pois a materialidade da infração está demonstrada pelo laudo
toxicológico de fls. 139/140, que constatou que a substância apreendida
era, de fato, cocaína (em pó e sob a forma de crack), entorpecente capaz de
causar dependência física ou psíquica, e a autoria também restou bem
comprovada.
De fato, presos em flagrante, os réus negaram
envolvimento com o tráfico de drogas dizendo que foram adquirir
entorpecentes, já que são usuários (fls. 4/5).
Entretanto, a tentativa de assumir conduta menor
grava, foi desmentida pelos policiais civis Adilço Gomes Negrão e
Luciano Tamagnini, que se deslocaram para o local – conhecido como
ponto de venda de drogas – e observaram movimentação típica de tráfico
de entorpecentes, já que o corréu Lucivalber fazia a função de “olheiro”
revistando o usuário e apontava para o corréu Vilmar, que tentou fugir ao
perceber a presença do policiais.
Na fuga jogou no telhado de uma das casas da
comunidade uma bolsa vermelha, mas acabou preso e naquela bolsa foram
encontradas porções de cocaína e crack, além de dinheiro trocado (fls.
4/5).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
Assim, em que pese a negativa dos acusados, o
certo é que esses elementos já conferiam razoável certeza a propósito da
procedência da ação penal.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório,
os réus voltaram a negar os fatos dizendo que são usuários, sendo que,
enquanto Lucivalber pretendia comprar marmitex, Vilmar iria comprar
drogas (arquivo digital no SAJ – fls. 223).
Acontece que, a prova oral representada pelos
depoimentos seguros e coerentes dos policiais acabou tornando definitiva a
responsabilidade de ambos no tráfico.
Isto porque, em palavras semelhantes com
aquelas prestadas no flagrante, os policiais reafirmaram que local era
conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e um deles percebeu a
ação dos réus que era típica desse crime, na medida em que Lucivalber
revistava o usuário e o indicava o corréu Vilmar, que estava na posse das
drogas. Tanto que, ao perceber a aproximação dos policiais Vilmar correu
e jogou a sacola sobre o telhado de uma residência, onde foi apreendida a
droga e a quantia de R$ 81,00, em notas miúdas.
Por fim, o policial Luciano esclareceu que não
presenciou a movimentação do tráfico, que foi vista apenas pelo policial
Adilço, mas participou da prisão dos apelantes (arquivo digital no SAJ –

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
fls. 223).
Esses depoimentos, na esteira de tranquila
jurisprudência, inclusive dos Tribunais superiores, são mais que suficientes
para embasar a condenação.
“...o valor do depoimento testemunhal de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme
entendimento
reiterado
do
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação
do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade”
(TJ, HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Vale consignar, que pequenas divergências, sobre
pontos secundários da prova – se os réus admitiram, ou não, que eram
traficantes – são próprias da natureza da prova oral. Máxime em se
tratando de policiais civis, que atendem inúmeras ocorrências, de maneira

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
que é sempre aceitável alguma divergência entre as palavras no calor dos
fatos, e aquelas produzidas tempos depois, durante o contraditório. Até
porque, por aqui, os policiais esclareceram que houve erro na colheita de
suas declarações na delegacia de polícia, quando o escrivão fez constar
referida confissão informal que não existiu.
Por aqui, os depoimentos desses servidores não
mereceram contrariedade de qualquer outra prova nos autos, pois a
testemunha de Defesa Idália Costa de Brito nada esclareceu de relevante
(mídia anexa).
E, como nada sugere que tivessem qualquer
motivo para prejudicar dois inocentes, impossível negar valor à única
prova direta da autoria, de maneira que, na total ausência de prova da
inocência dos réus, ou mesmo da veracidade da versão por eles
apresentadas nos autos, a condenação era medida que se impunha.
Pelo crime de tráfico de drogas, certamente, pois
a despeito da justificativa no sentido de que o Vilmar é apenas usuário de
drogas (fato que sequer foi comprovado e que, por si, só não afasta a
traficância), o certo é que os policiais apreenderam 211 porções individuais
de cocaína (em pó e sob a forma de crack), depois que fizeram incursão em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas e um deles ainda
visualizou a movimentação do comércio ilícito, circunstâncias que indicam
com segurança que o entorpecente era mesmo destinado à entrega a

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
consumo de terceiras pessoas, inclusive porque a quantidade é
incompatível com o simples uso.
De mais a mais, a despeito da alegação no sentido
de que Vilmar não foi visto traficando, o delito é daqueles chamados
permanentes e tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes à
venda efetiva do produto. E, como na hipótese dos autos, a conduta
imputada a ele foi de “trazer consigo” entorpecente para fins de tráfico, o
crime restou aperfeiçoado independentemente do efetivo comércio.
Por outro lado, não há como reconhecer que a
conduta do acusado Lucivalber se enquadra no art. 37, da Lei de Drogas,
uma vez que o referido dispositivo faz referência àquele que colabora em
grupo, organização ou associação destinada ao tráfico como mero
“informante”.
Entretanto, no caso dos autos, como se viu, este
acusado era verdadeiro coautor do tráfico, responsável por zelar pela
segurança do local e comunicar sobre a aproximação de usuário –
garantindo a execução da venda de drogas – de modo que deve ser
responsabilizado da mesma forma que seu comparsa Vilmar.
Portanto,
a
condenação
da
forma
como
estabelecida na r. sentença era mesmo medida que se impunha, restando
analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base de

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
cada réu foi estabelecida no mínimo legal e, em seguida, aumentada de 1/6
em razão da agravante da reincidência (fls. 110 – Lucivalber e fls. 116 –
Vilmar), não merecendo qualquer correção.
Anote-se
que
a
reincidência,
impede
o
deferimento de qualquer benefício, como aquele previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Tóxicos, que só o possibilita para agentes primários e, nesse
caso, os réus não se enquadram.
Impossível, por outro lado, a redução da multa,
tendo em vista que o dispositivo legal prevê a sua imposição
cumulativamente à pena privativa de liberdade, sem que se vislumbre
qualquer inconstitucionalidade, ou ofensa às garantias constitucionais da
isonomia e individualização da pena.
Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para
a inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
acórdão relatado pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral:
“Também não há inconstitucionalidade na imposição da pena de multa.
Foi assim prevista para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
da pena. O legislador certamente teve em conta que o traficante
consegue lucro fácil no comércio de drogas. Não se pode deixar de
lembrar que a multa não paga não se converte em prisão e que sua
cobrança então se fará por meio de execução segundo dispuser a lei
processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)” (Apelação n°
0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa,
não obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o
dispositivo afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito,
optou o legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do
tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e
que assola a sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio,
principalmente dos jovens, indivíduos em formação e, por isso,
reconhecidamente mais vulneráveis à ação dos traficantes. A pena
pecuniária, inegavelmente elevada, atende ao comando constitucional
que diferenciou o crime de tráfico de drogas dos demais delitos não
equiparados aos hediondos, daí porque, tem-se como insustentável a tese
de desproporcionalidade aventada. Por outro lado, forçoso concluir que
a multa em patamar elevado, estabelecida pelo legislador, tem a
finalidade profícua de desestruturar financeiramente o traficante
indivíduo que, notoriamente, movimenta vultosas quantias em dinheiro

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Criminal no 1500695-45.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Lucivalber da Silva Sousa e Vilmar Ferreira Tavares de
Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17362
evitando, assim, a formação de capital circulante e inviabilizando a
reiteração criminosa” (Apelação no 0007575-45.2015.8.26.0451, relatora
Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
No mais, tratando-se de réus reincidentes, o
regime imposto para o cumprimento das reprimendas é o inicial fechado,
nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se
que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da
pena privativa de liberdade.
Finalmente,
embora
haja
menção
a
prequestionamento de diversos dispositivos pela Defesa do corréu Vilmar,
o certo é que esta decisão não viola ou contraria qualquer deles, ficando,
desde já, prequestionada a matéria.
Em suma, o improvimento dos recursos é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS para manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR